Tribunal: TJDFT
Processo: 0744692-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0744692-76.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROSALY FERREIRA RULLI COSTA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intime-se a embargada/impetrante para responder aos declaratórios interpostos, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR